Tribunal: TJDFT
Processo: 0705708-21.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL. UBER. MOTORISTA DE APLICATIVO. INQUÉRITO EM DESFAVOR DO MOTORISTA PARCEIRO. DESLIGAMENTO. LEGALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. DIREITO À LIVRE CONTRATAÇÃO.
1. A natureza da relação estabelecida entre as partes ostenta natureza civil e, considerando a liberdade contratual prevista no art. 421 do Código Civil, a intervenção estatal deve ser mínima. Assim, a recorrida possui liberdade para escolher seus parceiros, bem como desativá-los quando lhe parecer conveniente ou houver violação aos termos do acordo, nos termos da Cláusula 12.2 (ID 62114972).
2. Não há que se falar em ilegalidade no desligamento do motorista em razão de constar como investigado em inquérito policial, somado com as reclamações constantes feitas por usuários na plataforma, em razão da liberdade contratual. Além disso, desnecessária, também, a instauração de procedimento mediante ampla defesa para a extinção do vínculo contratual, ante a impossibilidade de impor à empresa ré/recorrida a manutenção da relação contratual indesejada.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
4. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.